Tribunal: STF
Processo: RE 466167
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Juros.
Limitação. 3. Recurso especial provido. Trânsito em julgado. 4.
Prejudicialidade do recurso extraordinário. 5. Fixação dos ônus da
sucumbência. Impossibilidade. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento